Tribunal: TJPA
Processo: 0005387-40.2016.8.14.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005387-40.2016.8.14.0011

APELANTE: RAIMUNDO LUCIVANDO REIS VALES, ROSIBERTO VALES BRAGANCA JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º
0005387-40.2016.8.14.0011

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA:

CACHOEIRA DO ARARI

APELANTE:
RAIMUNDO LUCIVANDO REIS VALES

ADVOGADO: DR. MAURILIO EUGENIO DOS SANTOS MOURA- OAB/PA 1910

APELANTE: ROSIBERTO VALES BRAGANCA JUNIOR

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA.
DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. POSSE DE ARMA DE FOGO. CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. INDENIZAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações interpostas por RAIMUNDO LUCIVANDO REIS VALES e ROSIBERTO VALES BRAGANÇA JUNIOR contra sentença da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari, que os condenou a 20 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 60 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, incisos I, II e V, e art. 288, ambos do Código Penal. A defesa recorre pela absolvição por insuficiência de provas, desclassificação do roubo qualificado para roubo simples, fixação da pena-base no mínimo legal e exclusão de indenização à vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) se as provas são insuficientes para sustentar a condenação; (ii) se a pena-base deve ser fixada no mínimo legal; (iii) se o delito de roubo majorado deve ser desclassificado para roubo simples; e (iv) se deve ser excluída a indenização à vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade, autoria e tipicidade dos crimes estão amplamente demonstradas nos autos, por meio de provas documentais e testemunhais, incluindo os depoimentos das vítimas e dos policiais, que apontam de forma consistente para a prática dos crimes pelos apelantes.

4.

A palavra da vítima possui valor probatório relevante em crimes de roubo, conforme entendimento consolidado pelo STJ, especialmente quando corroborada por outros elementos dos autos.

5.

A pena-base fixada no mínimo legal deve ser revista, pois parte das circunstâncias judiciais não foi adequadamente fundamentada. Dentre as circunstâncias consideradas desfavoráveis, destacam-se as circunstâncias e consequências do crime, justificando a revisão da dosimetria.

6.

Não há elementos para desclassificar o delito de roubo majorado para roubo simples, visto que ficou comprovado o concurso de agentes e o uso de arma de fogo, conforme os depoimentos e imagens de câmeras de segurança.

7.

Quanto à indenização, há pedido expresso do Ministério Público na denúncia e a fixação do valor é devida, independentemente de comprovação específica sobre a capacidade econômica dos apelantes, conforme jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recursos parcialmente providos para redimensionar as penas base dos apelantes para 07 anos de reclusão e 30 dias-multa. Mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima tem especial valor probatório nos crimes de roubo quando corroborada por outros elementos dos autos.

2.

A fixação da pena-base deve ser revisada quando as circunstâncias judiciais não são concretamente fundamentadas.

3.

Para a configuração do concurso de agentes no roubo majorado, basta a cooperação entre os agentes na fase executória do crime.

4.

A indenização por danos morais à vítima é cabível, desde que haja pedido expresso, não sendo necessária a instrução probatória específica sobre a capacidade econômica do condenado.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 157, §2º, I, II e V; art. 288; CF/1988, art. 5º, XLVI; CPP, art. 387, IV; Súmula nº 17 e 18 do TJPA.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1871009/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 07/04/2022; TJPA, Apelação Criminal nº 10093848, Rel. Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, 3ª Turma, j. 20/06/2022.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DOS RECURSOS E NO MÉRITO, DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
,
tão somente para reformar as penas bases dos recorrentes, conforme fundamentação do voto da relatora, mantendo inalterados os demais termos da sentença.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ______________________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º
0005387-40.2016.8.14.0011

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA:

CACHOEIRA DO ARARI

APELANTE:
RAIMUNDO LUCIVANDO REIS VALES

ADVOGADO: DR. MAURILIO EUGENIO DOS SANTOS MOURA- OAB/PA 1910

APELANTE: ROSIBERTO VALES BRAGANCA JUNIOR

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA.
DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Tratam-se de
Apelações

interpostas por

RAIMUNDO LUCIVANDO REIS VALES
e
ROSIBERTO VALES BRAGANÇA JUNIOR
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari, que os condenou pela prática dos crimes descritos no art. 157, §2º, incisos I, II e V, c/c art. 288, todos do CP, às penas de 20 (vinte) anos de reclusão e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, as quais devem ser cumpridas inicialmente em regime fechado.

Consta na denúncia em resumo (Id. 20103314), que em 25/08/2016, por volta de 01h, os apelantes mediante grave ameaça exercida com arma de fogo contra o ofendido Moisés Beltrão Vieira, o qual teve sua liberdade restringida permanecendo em poder dos criminosos, subtraíram diversos aparelhos eletrônicos como notebooks, tablets e aparelhos celulares, pertencentes a empresa Eletrovaz, bem como uma lanterna e um celular de uso pessoal da vítima, tomando rumo ignorado após a prática delituosa.

Por tais condutas,
os Apelantes

foram denunciados como incursos nas sanções descritas no artigo 288, § único, art. 157, §2º, I e II e V(por duas vezes) c/c art. 69, do Código Penal.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 4682458), contra qual a defesa de ambos recorreu (Ids. 4682461 e Id. 4682462) pugnando por suas absolvições em razão da insuficiência de provas, desclassificação do delito de roubo qualificado para a modalidade simples, fixação do apenamento base no mínimo legal e, por fim, a exclusão da indenização a ser paga para a vítima.

Constam as contrarrazões aos recursos, improvimento dos recursos (Id. 4682463).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento dos recursos e, no mérito, pelo im
provimento dos apelos (Id. 21353721)
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.1.

Da Absolvição por insuficiência de provas (tese comum aos Apelantes).

Os Apelantes
pugnam por suas absolvições em razão da insuficiência de provas produzidas em Juízo.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alegam os recorrentes, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhes foram imputadas restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o auto de prisão em flagrante e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (Id. 20103311).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, além de todos os elementos de prova supramencionados, o Juízo sentenciante

também levou em consideração as declarações prestadas pelas vítimas em juízo
Moisés Beltrão Vieira e Adilson Geraldo Evangelista Dias
, as quais confirmaram a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, os recorrentes praticaram os delitos descritos na denúncia. Quer dizer, não procedem as alegações feitas pelos apelantes de que as palavras das vítimas eram incertas para sustentar suas condenações.

No ponto, importante registrar que, de acordo com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa, tal como ocorreu no caso dos autos:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CPP E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CPC.
INEXISTÊNCIA. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA SOBRE O EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 156 DO CPP E 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. CP. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ATESTAR O EMPREGO DO ARTEFATO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ
. ART. 156 DO CPP. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 157, § 2º-A, I. TESE DE NÃO UTILIZAÇÃO OSTENSIVA DO ARTEFATO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. STF. DISSÍDIO PRETORIANO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Processo (STJ – AgRg no AREsp 1871009 DF 2021/0111395-2. Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA. Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. Publicação: DJe 07/04/2022. Julgamento: 5 de Abril de 2022).

Em reforço, pontuo que a Corte Cidadã já pacificou o entendimento segundo o qual o testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, externa em sintonia com as demais provas dos autos, tal como ocorreu no caso em apreço, de modo que, em havendo consonância dos depoimentos policiais colhidos durante a fase instrutória com a versão apresentada pelos ofendidos, descabe cogitar de insuficiência probatória.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações da vítima e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas:

APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO SIMPLES – ARTIGO 157, CAPUT, DO CP – ABSOLVIÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVA
–
Improcedência. Materialidade e autoria comprovadas por meio das declarações da vítima, que narrou com riqueza de detalhes como o crime se desenvolveram, confirmado pelas testemunhas, tornando isolada a negativa de autoria do apelante. A jurisprudência confere especial relevância ao depoimento da vítima, corroborado por outros elementos de prova
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (TJPA – 10093848, 10093848, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-20, Publicado em 2022-06-29).

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pelas defesas dos apelantes.

2.

Da fixação do apenamento base no mínimo legal (tese comum).

Pretendem as defesas a fixação dos apenamentos base em seu mínimo legal, sob o fundamento de ausência de fundamentação idônea das circunstâncias judiciais da primeira fase.

De fato, constata-se que algumas das circunstâncias judiciais do art. 59 utilizadas em desfavor dos recorrentes não foram fundamentadas concretamente, afrontando assim o disposto na Súmula nº 17
[1]
desta E. Corte.

Identificada a necessidade de correção por flagrante ilegalidade na individualização da pena, nada obsta que nesta instância o julgador o faça guiado por suas próprias razões, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando não agravar a punição imposta pelo Juízo Singular.
[2]

Atenta às diretrizes do artigo 5º, XLVI, da Constituição da República, ao disposto nos artigos 68 e 59, ambos do Código Penal Brasileiro, passo agora à revisão da dosimetria da pena:

Culpabilidade
. entendo que a valoração atribuída ao vetor culpabilidade, no caso, é inerente ao tipo penal e não apresenta qualquer peculiaridade que o justifique como negativo, não devendo, portanto, figurar como desfavorável para os fins de exasperação da pena-base
(neutra)
;

Antecedentes.
Os Recorrentes não apresentavam antecedentes criminais à época do delito, motivo pelo qual deixo de valorar a circunstância nesta fase da dosimetria,
sob pena de
bis in idem
.
(neutra)
;

Conduta social.
São dados inerentes ao apelado que em nada se relacionam ao fato por ele praticado, de modo que sua valoração em seu prejuízo significaria a adoção de um insustentável direito penal do autor.
(neutra)
;

Personalidade.
Trata-se do retrato psíquico do agente, de suas qualidades de boa ou má índole, agressividade e o antagonismo à ordem social, cuja valoração - conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
[3]
- demanda do magistrado a utilização de elementos concretos inseridos nos autos, justificantes da exasperação da pena-base cominada. Na hipótese não há elementos que autorizem sua dosagem.
(neutra)
;

Motivos do crime
. não desbordam do ilícito praticado, e assim nada a valorar.
(neutra)
;

Circunstância do crime.
São prejudiciais no caso dos autos, considerando os fatores de tempo, lugar e modo de execução do delito, agindo durante o período noturno para cometerem o delito
(negativa)
;

Consequências do crime.
Tidas como o resultado do delito relativamente à vítima, sua família ou sociedade, são desfavoráveis no caso destes autos e, por isso devem ser valoradas negativamente a fim de majorar a pena base dos réus, porquanto extrapolam o resultado típico do delito e são verdadeiro reflexo do ato criminoso.
(negativa):

Comportamento da vítima
. Não facilitou e nem incentivou o ato criminoso assim preceitua os termos da Súmula nº 18 deste Tribunal
(neutra)
.

Portanto, levando-se em conta todas as circunstâncias acima analisadas, mantenho as
penas base dos recorrentes
em
10 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa.

3.

Da desclassificação do delito de roubo majorado para a modalidade simples (recurso ROSIBERTO VALES BRAGANÇA JUNIOR).

Irresignado o apelante pugna pela exclusão da majorante de concurso de agentes, ante a ausência de comprovação nos autos.

No entanto, tais argumentos não devem prosperar.

Ao contrário do que alega e tenta fazer crer a defesa,
pelos elementos fático-probatórios extraídos nos autos, depreende-se encontrar-se configurado cabalmente o concurso de agentes, uma vez que a ação foi perpetrada por mais de uma pessoa, conforme se verifica através do
depoimento em sede policial e em Juízo das diversas vítimas, das testemunhas e das imagens de monitoramento por câmeras, conforme já demonstrado anteriormente.

Como é cediço, para o reconhecimento do roubo majorado pelo concurso de pessoas, se exige a cooperação dos agentes na fase executiva do crime e o acordo de vontades, prévio ou não, em relação à conduta.

Nesse diapasão já decidiu este E. Tribunal:

APELAÇÃO – ROUBO SIMPLES – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA – IMPROCEDENCIA. 1. Os elementos de prova constantes dos autos, notadamente, as declarações da vítima, evidenciam a autoria a materialidade delitiva, não havendo que se falar em absolvição.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES – EXCLUSAO DO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO – IMPOSSIBILIDADE. 2.

A palavra da vítima possui relevante valor probatório, uma vez que tais crimes ocorrem em sua grande maioria na clandestinidade e assim, verificado pelas declarações destas, o acusado estava na companhia de outro meliante quando praticou o delito, além de ameaçarem no uso de arma de fogo, que inclusive houve disparo contra o carro de uma das vítimas, portanto, não há que se falar em exclusão das majorantes, tão pouco em desclassificação para roubo simples.
REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL E EXCLUSAO DO CONCURSO FORMAL (ART. 70 CPB) – INVIABILIDADE. 3. Mantenho a valoração desfavorável aos vetores de circunstâncias e consequências, ante a reprovabilidade na conduta do acusado, permanecendo, assim, a pena base fixada em 5 anos e 6 meses de reclusão. Ausentes atenuantes e agravantes. Na 3ª fase, pela causa de aumento (concurso de pessoas e uso de arma de fogo) aumentou-se a pena em 1/3 e após pelo concurso formal, majorada a reprimenda em 1/6, restando fixada definitivamente em 8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, não havendo que se falar em reforma. Em que pese a alegação da defesa de violação ao princípio acusatório, é totalmente possível a aplicação do instituto da emendatio libelli prevista no art. 383 do CPP, uma vez que o acusado de fato subtraiu pertences de vítimas distintas, sendo plenamente cabível o concurso formal previsto no art. 70 do CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0002206-29.2011.8.14.0133 – Relator(a):

MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 06/12/2022)

Assim, resta
evidenciado o liame subjetivo entre as condutas diante da inquestionável combinação prévia de vontade e divisão de tarefas entre os agentes na ação criminosa
.

4.

Da exclusão da indenização (APELAÇÃO ROSIBERTO VALES BRAGANÇA JUNIOR).

Por fim, a Defesa pugna pela exclusão de pagamento indenizatório a vítima, em razão da hipossuficiência do apelante.

Segundo a dicção do art. 387, IV, do CPP, o juiz ao proferir sentença condenatória fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Desse modo, assim já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. ART. 387, IV, DO CPP. DANO MORAL. VALOR MÍNIMO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Sobre o tema, é certo que, "nos termos do entendimento desta Corte Superior a reparação civil dos danos sofridos pela vítima do fato criminoso, prevista no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, inclui também os danos de natureza moral, e para que haja a fixação na sentença do valor mínimo devido a título de indenização, é necessário pedido expresso, sob pena de afronta à ampla defesa" (AgRg no AREsp n. 720.055/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2018, DJe 2/8/2018). 2. Ademais, a fixação de valor mínimo a título de dano moral é devido à vítima, desde que haja pedido expresso do Ministério Público ou do ofendido, independentemente da indicação de valor e da instrução probatória específica. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.266.655/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 21/8/2023.). (Grifos nossos).”

Nessa linha de intelecção, não subsiste a tese defensiva de ausência de produção de prova para fins de aferição do valor devido à título de indenização de acordo com a capacidade econômica do apelante. Isso porque, no âmbito da reparação dos danos morais, o julgador pode decidir sobre a quantia a ser fixada de acordo com seu prudente arbítrio.

Na espécie, verifica-se a existência de pedido expresso de indenização à título de danos morais formulado pelo Ministério Público na denúncia, conforme Id. 20103314.

Destarte, as argumentações trazidas no recurso apelatório não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a sentença condenatória ora hostilizada, a qual deve ser mantida por seus jurídicos e legais fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recurso e
NEGO-LHES

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Belém-PA _____ de __________ de 2024.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Súmula nº 17 - A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

[2]

(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018).

[3]
AgRg no REsp 1.406.058/RS, Min. Rel. Jorge Mussi,

j.

Em

19.04.2018.

Belém, 14/11/2024